Tribunal: TCU
Processo: 031.413/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia  Saber da Terra no âmbito do Convênio 777574/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra no âmbito do Convênio 777574/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra e do Sr. Renato Araújo de Queiroz, expedindo-se-lhes quitação; 9.2. ordenar à Secretaria de Finanças do TCU - SecFinanças que adote os procedimentos indicados na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2021, com vistas à restituição aos cofres do Tesouro Nacional dos valores recolhidos indevidamente pelo Banco do Brasil ao TCU/Tesouro Nacional, na UG/Gestão 030001/00001, a título de restituição do saldo remanescente na conta específica vinculada ao Convênio 777574/2012, em atendimento à determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6576/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. arquivar este processo.